Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705217-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES EMBARGADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Emiraldo Eduardo Marques em face de decisão (ID 33003034) que, nos autos da Ação Monitória movida por ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubitschek, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 33196094), após tecer considerações sobre a possibilidade de atribuir caráter infringente aos aclaratórios, assevera o Embargante que, além de omissão, houve equívoco na r. decisão impugnada, hábil a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito até o julgamento do presente recurso, diante da prescrição. Alega, em resumo, que a demora na citação do Agravante não decorreu de motivo inerente ao mecanismo da Justiça, mas, sim, da negligência do Autor que, desde 20/3/2019, detinha conhecimento do endereço profissional do Réu no EDIFÍCIO GILBERTO SALOMÃO, SCS, QUADRA 1, BLOCO M LOTE 30, SALA 515, BRASÍLIA-DF, CEP 70305-90 e optou por indicar ao juízo endereços estranhos. Sustenta questionar a validade do contrato que dá origem à dívida que lhe é cobrada, de forma que o logradouro ali constante não seria dele, e afirma que mudanças de endereço ocorrem, não sendo as partes obrigadas por lei a atualizarem os credores sobre essas alterações. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar as omissões, erros de fato e materiais, com a manifestação expressa quanto aos temas abordados. Sem contrarrazões (IDs 33458184, 33527601 e 33280601). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a retificação da decisão proferida por esta Relatoria, ao fundamento de que teria incorrido em omissão e em erros de fato e material. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação da decisão monocrática. Em que pesem as alegações do Embargante, a decisão de ID 33003802 consignou expressamente que “a demora na realização da citação não pode ser imputada à parte Autora, pois a demora de localização do Agravante decorreu do fato de ele não residir no endereço indicado no contrato (ID 32869050, fls. 14 e 71)”. Conquanto o Embargante alegue que questiona, nos autos principais, a validade do contrato que deu origem às dívidas ora cobradas, a questão ainda não foi objeto de apreciação, de modo que eventual pedido de acolhimento de prescrição que aborde esse tópico não pode ser reconhecido sem a necessária dilação probatória. Registre-se que o devedor que deixa de manter endereço atualizado não pode se beneficiar da própria torpeza para que seja reconhecida a prescrição pela demora de citação, pois, conforme restou consignado na r. decisão impugnada, “o acolhimento do pleito do Agravante poderia lhe gerar benefício decorrente de circunstâncias somente a ele imputáveis, o que não se afigura razoável”. Por esse motivo, ainda que tenha aparecido o endereço indicado pelo Réu em pesquisa realizada em 20/3/2019 (ID 32869050 - pág. 84), não se mostra caracterizada a prescrição, pois esse fato não refuta a conclusão de que a demora na citação decorreu de circunstância imputável ao próprio Embargante, ao não manter atualizado seu endereço perante credores. Portanto, verifica-se que a r. decisão resolveu de forma expressa e coesa a questão trazida a julgamento, de modo que não se mostram presentes qualquer omissão ou erro de fato ou material. Destarte, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante, almejando, por meio dos Embargos Declaratórios, o reexame das matérias suscitadas. Inviável a concessão de efeitos infringentes aos embargos sem que se faça presente algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15. Assim, inexistente qualquer vício no decisum, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator